Tribunal: TJES
Processo: 5016307-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016307-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDENILSON ROCHA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTIONAMENTO SOBRE EXAME CRIMINOLÓGICO. VIA INADEQUADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Não é cabível o manejo de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, mais notadamente para questionar a lisura do entendimento do juízo da execução com base em exame criminológico. Jurisprudência do STJ;

2. Habeas Corpus não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016307-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDENILSON ROCHA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016307-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDENILSON ROCHA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTIONAMENTO SOBRE EXAME CRIMINOLÓGICO. VIA INADEQUADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Não é cabível o manejo de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, mais notadamente para questionar a lisura do entendimento do juízo da execução com base em exame criminológico. Jurisprudência do STJ;

2. Habeas Corpus não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARIANA CRISTINA CANAL em favor de VALDENILSON ROCHA DE JESUS.

A impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal e fundamenta suas alegações em interpretação acerca dos exames criminológicos aos quais o paciente foi submetido.

Decisão indeferindo o pedido de concessão de medida liminar em evento de
Id 10421915
.

Informações em evento de
Id 10552202
.

O Ministério Público, em parecer de
Id 11104252
, opinou pelo não conhecimento do Habeas Corpus.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016307-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDENILSON ROCHA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Habeas Corpus impetrado em favor de VALDENILSON ROCHA DE JESUS.

Nos termos das informações prestadas, o paciente “foi condenado a uma pena total de 89 anos e 06 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos Art. 121, §2º, da Lei 2848/40 (6X) e Art. 33, caput, da Lei 11343/06.” (
Id 10552202
).

No cumprimento da pena, ele conseguiu o deferimento da progressão de regime, no entanto não teve êxito no pleito de saídas temporárias. Tudo isso com base nos exames criminológicos realizados:

“Este Juízo indeferiu a saída temporária ao reeducando até a realização do exame específico para saída temporária e após analisar o resultado do mesmo e determinou a realização de exame criminológico no reeducando, devendo o mesmo ser realizado de forma criteriosa e pormenorizada, no prazo de 60 dias ( vide arq. 352.1).

Foi acostado no evento 365.1, avaliação emitida pela Comissão Técnica de Classificação realizada no reeducando. A comissão entendeu que o avaliado estava inapto ao pleito solicitado, não sendo possível realizar uma análise criteriosa dos requisitos subjetivos por ter o reeducando menos de 60 dias na unidade, bem como, por apresentar discurso confuso e divergente com as informações constantes em seu prontuário.

[...]

Compulsando os autos, verificou-se que o apenado foi submetido a Exame Criminológico no dia 03/08/ 2023, o qual foi avaliado como inapto ao direito pretendido, decorrendo um lapso temporal de 08 meses até a data. Desta feita, determinei a realização de novo exame criminológico no apenado, no prazo máximo de 30 dias (vide arq. 402.1).

Juntaram exame criminológico realizado no evento 413.1 apontando que o apenado está inapto para a saída temporária.”

(
Id 10552202
)

Como se pode verificar, a impetrante visa questionar o entendimento do juízo da execução que teve por base os exames criminológicos acima mencionados.

No entanto, as decisões do juízo de execuções devem ser impugnados via recurso de Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais):

Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser cabível a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal. No mesmo sentido, o remédio heroico não se revela via adequada para reanálise de exame criminológico:

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão da progressão de regime, é necessário o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva e subjetiva.

2. O julgador forma sua convicção por meio de livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal.

3. A cassação da promoção do apenado ao regime aberto foi adequadamente fundamentada pelo Tribunal, com base em considerações dos laudos psicológico e psiquiátrico. O paciente cumpre pena por tentativa de homicídio de sua enteada e a perícia trouxe alguns diagnósticos que tornam temerária sua colocação em estágio desprovido de vigilância.

4. O habeas corpus não é o instrumento próprio para a reanálise do exame criminológico, com o propósito de nova ponderação dos laudos profissionais.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no HABEAS CORPUS Nº 624407 - SP. Sexta Turma; Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; Julgado em 15/12/2020)

Pelo o que se verifica, a impetrante visa justamente rediscutir a lisura do exame criminológico, o que não é possível por meio de Habeas Corpus.

Por essas razões, não conheço do Habeas Corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do habeas corpus.